Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714789-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. D., GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, M. S. D. D E S P A C H O Com razão, interposto recurso adesivo (id. 17485563) não há certificação de intimação da GOL LINHAS AÉREAS S/A para contrarrozar, assim, intime-se a apelada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020 10:00:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador